Tribunal: TJES
Processo: 5027113-89.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027113-89.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

RECORRIDO: ELIENE MARQUES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5027113-89.2023.8.08.0048

RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
RECORRIDO: ELIENE MARQUES DE ALMEIDA

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESCISÃO POR MOTIVO DE SAÚDE COMPROVADA. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
ELIENE MARQUES DE ALMEIDA
em face de
CVC BRASIL OPERADORA

E

AGÊNCIA DE VIAGENS S.A
, na qual narra a autora, em síntese, que, em 24//03/2022, comprou pacote de viagem fornecido pela agência requerida, para viajar até Lisboa-POR, prevista para ocorrer no mês de maio do mesmo ano.Para tanto, afirma que desembolsou o valor de R$ 5.381,00 (cinco mil, trezentos e oitenta e um reais). Afirma que, em 30/03/2022, foi diagnosticada com problemas graves de saúde, impossibilitando a realização da referida viagem. Diante disso, alega que, prontamente, solicitou o cancelamento do serviço à ré, sendo informada que o valor adimplido seria restituído. Reclama, contudo, que o reembolso não foi efetivado pela ré. Alega que tentou solucionar o problema extrajudicialmente, sem êxito.

Diante do exposto, pede que a demandada seja condenada ao reembolso do valor pago pelo pacote de viagem não utilizado e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

A requerida apresentou contestação ao ID 813845, na qual alega a falta de interesse de agir da demandante, diante da ausência de provas dos fatos constitutivos do seu direito. No âmbito meritório, alega que as passagens adquiridas pela autora foram canceladas, incumbindo à companhia aérea, por seu turno, a realização do reembolso. Por fim, afirma que as taxas embarques, no valor total de R$ 166,91 (cento e sessenta e seis reais e noventa e um centavos), já foram reembolsadas à demandante.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (ID 8138467), cujo dispositivo foi o seguinte:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, condenando a ré à restituição de R$ 5.214,09 (cinco mil, duzentos e catorze reais e nove centavos), acrescidos de atualização monetária desde 24/03/2022 e de juros moratórios a partir da citação.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8138480), pugnando a reforma da sentença de piso para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Afirma que a autora não comprovou que pagou o valor dos danos materiais na totalidade a ser restituída. Requer a redução do dano material para que conste o valor de R$3.566,44, com abatimento do valor de R$166,90 já restituído à autora.

Contrarrazões apresentadas pela autora ao ID 8138540.

É o breve resumo dos fatos. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 8138481 e 8138482.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Trata-se de relação de consumo, por ser a parte autora destinatária dos serviços prestados pela requerida, mediante remuneração, enquadrando-se nos conceitos de consumidor e fornecedor delineados, respectivamente nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Aplicáveis, por conseguinte, os preceitos de tal diploma.

No presente feito, pretende a autora a restituição dos valores pagos à ré, em razão de solicitação de cancelamento da viagem, por motivo fortuito (doença).

Ficou demonstrado nos autos que a autora pagou o valor de
R$ 5.381,00 (cinco mil, trezentos e oitenta e um reais), como se pode extrair ao ID 8138446, o recibo do pagamento indicando que a forma de pagamento foi feita em “cash”.

Por outro lado, o que se pode ver é que a parte recorrente não trouxe fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito da autora, não havendo a possibilidade de acolher a irresignação recursal.

Na oportunidade, chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença:

(...)

Com efeito, por meio do documento juntado no ID 33214215, a autora comprovou que, em 24/03/2022, comprou passagens aérea fornecidas pela ré, para viajar entre Vitória-BRA e Lisboa-POR, programada para ocorrer em 14/05/2022.

Para tanto, verifica-se que a demandante desembolou o valor de R$ 5.381,00 (cinco mil, trezentos e oitenta e um reais).

Entrementes, depreende-se do laudo juntado no ID 33214214 que, em 30/03/2022, a autora foi impedida de realizar a viagem supracitada, por médico do Sistema Único de Saúde, devido a “problemas de saúde específicos”.

Diante disso, depreende-se da reclamação apresentada pela requerente ao Procon que a mesma solicitou o cancelamento da passagem aérea à requerida, não recebendo, contudo, o respectivo reembolso.

(...)

Faz jus a autora, assim, ao reembolso integral do valor pago pelas passagens aéreas.

Destarte, a partir do documento juntado na fl. 13 da contestação de ID 35270958, a ré comprovou que, em 29/08/2023, reembolsou à demandante, mediante transferência bancária, a quantia de R$ 166,91 (cento e sessenta e seis reais e noventa e um centavos).

Por conseguinte, ainda é devido, a autora, o reembolso de R$ 5.214,09 (cinco mil, duzentos e catorze reais e nove centavos).

(...).

Claro está que a sentença deu justa solução à espécie, visto que a hipótese cuida de inexecução contratual involuntária, decorrente de caso fortuito – adoecimento de uma das passageiras – impondo-se a aplicação do art. 393 do Código Civil que assim dispõe
"o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado" .

Desse modo, deve ser mantida incólume a sentença
a quo
no que toca à condenação em danos materiais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)